Tribunal: STF
Processo: ARE 1584735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Remessa Necessária e Apelação Cível. Ação de Complementação de Aposentadoria e Cobrança. Aposentadoria com proventos integrais. Regime próprio. Honorários. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.
I. Caso Em Exame 
1. Apreciação de apelo interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de complementação de aposentadoria, envolvendo servidor público.
II. Questão Em Discussão 
2. Discute-se:
(I) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito da parte apelada; e 
(II) saber se a apelada possui direito à complementação de aposentadoria com proventos integrais e paridade. 
III. Razões de decidir 
3. A prescrição em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
4. As normas constitucionais (EC 41/2003) garantem ao servidor que ingressou no serviço público antes de sua publicação o direito de aposentar com proventos integrais e à paridade.
5. A ausência de regime próprio de previdência implica, para fins de cumprimento da norma constitucional, a obrigação do município em complementar os proventos de aposentadoria do servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social cujo valor percebido seja inferior àquele que obtinha quando em atividade.
6. Na hipótese de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais devidos pela fazenda pública terão os percentuais definidos apenas quando da liquidação do julgado.
IV. Dispositivo e Tese
Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. 
Teses de julgamento:
“1. A prescrição em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2. O servidor público que preenche os requisitos constitucionais e legais tem direito à complementação de aposentadoria com proventos integrais e paridade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º da EC 41/2003; Decreto n° 20.910/32, art. 1º. 
Jurisprudência relevante citada-. STJ, Aglnt no REsp 1542001/DF, ReL Min. Marco Buzzi, DJe. 12/11/2019; STJ, Aglnt no REsp n. 1,682.264/SP, rei. Min. Og Fernandes, DJe de 2/8/2021. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[O]s requisitos cumulativos exigidos do servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, para que possa aposentar com proventos integrais, correspondente à totalidade de sua remuneração no cargo efetivo em que der a aposentadoria, são: a) cinquenta anos de idade; b) vinte e cinco anos de contribuição; c) vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e d) dez anos de carreira e cinco de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
No caso dos autos, a autora contava com cinquenta e seis anos de idade na data da aposentadoria, 26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias, de exercício na função de professora, igual período de efetivo exercício público, na carreira e no cargo em que se deu a aposentadoria.
Preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pela Constituição Federal para que se aposentasse com proventos integrais e com direito à paridade. 
Além das remissões às normas constitucionais, a legislação municipal dispõe acerca da aposentadoria dos servidores, cujos dispositivos aplicáveis à espécie transcreve-se:
“Estatuto dos Servidores da Educação Pública do Município de Goiás (Lei Municipal n° 22/99):
[...]
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Goiás (Lei Municipal n° 169/95):
[...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente